Tribunal: TJSP
Processo: 0000049-56.2018.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Roubo de celular e de dinheiro, praticado no interior de um veículo de transporte coletivo de passageiros.
2. Materialidade delitiva e autoria devidamente demonstradas por auto de prisão em flagrante, apreensão das res furtivae ainda na posse do recorrente e prova oral, em especial a palavra da vítima, que reconheceu o acusado como sendo o roubador, e a confissão do

Ementa:
1. Apelação Criminal – Roubo de celular e de dinheiro, praticado no interior de um veículo de transporte coletivo de passageiros.
2. Materialidade delitiva e autoria devidamente demonstradas por auto de prisão em flagrante, apreensão das res furtivae ainda na posse do recorrente e prova oral, em especial a palavra da vítima, que reconheceu o acusado como sendo o roubador, e a confissão do réu.
3. Desclassificação para o crime de furto – Impossibilidade, o crime foi perpetrado mediante grave ameaça.
4. Penas dosadas dentro dos limites legais e com razoabilidade – Regime prisional adequado à espécie.
5. Recurso não provido.